Tribunal: STF
Processo: RE 1333358
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. PERITO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. DECRETO LEI N. 2.179/84.
    1. O Decreto Lei 2.179/84 previa, em seu artigo 1º, a percepção de 80% dos vencimentos ao aluno de curso de formação profissional para o provimento de cargos integrantes do Grupo-Polícia Federal, do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, de acordo com o art. 8º da Lei 4.878/65. Posteriormente, o referido decreto foi revogado pela Medida Provisória n. 632/2013, que, após, foi convertida na Lei 12.998/2014, mantendo-se a revogação.
    2. Todavia, ante a falta de legislação específica, aplica-se a Lei 9.624/98, que prevê auxílio financeiro ao candidato, no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo, durante o período do curso de formação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
    3. Sobressai dos autos que o autor/recorrido participou do Curso de Formação para Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, entre 28.05.2017 e 13.08.2017 (ID 6706436), devendo, assim, ter percebido os valores referentes ao auxílio financeiro decorrente da frequência no curso de formação profissional, no percentual de 50% dos vencimentos, conforme previsto no art. 14 da Lei n. 9.624/1998.
    4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95” (pág. 1 do documento eletrônico 7).
    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados nos seguintes termos:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO DISTRITAL SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL 9.624/98. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE VENCIMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
    [...]” (pág. 1 do documento eletrônico 13).
    Na sequência, foi interposto este RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, no qual se sustenta violação dos arts. 2°; 5°, II, LIV e XXXVI; 37, caput; e 93, IX, da mesma Carta. 
    Alega-se, em suma, a inexistência de norma que ampare a pretensão do autor ao recebimento do auxílio financeiro requerido, não sendo aplicável a Lei Federal 9.624/1998 aos agentes de atividades penitenciárias do Distrito Federal.
    Afirma-se que o caso em questão trata de 
    “[...] agente de atividades penitenciárias, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social do Distrito Federal, regida pela Lei 3.669/2005, cujo artigo 10 é expresso ao afirmar que os integrantes da Carreira de Atividades Penitenciárias são submetidos ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis, norma recepcionada pela Lei 197 de 4.12.1991” (pág. 14 do documento eletrônico 15).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Maior. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO. LEI 4.878/65 E DECRETO-LEI 2.179/84. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
    1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11.
    2. A jurisprudência deste Tribunal fixou-se no sentido de que as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância que não viabiliza o acesso à instância extraordinária [AI n. 238.917-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20.10.00].
    [...]” (AI 848.545-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI N º 4.878/1965.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional. Precedentes.
    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 764.650-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    No mesmo sentido, indico as seguintes decisões: AI 864.857/DF, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 732.065/DF, Rel. Min. Rosa Weber; AI 721.747/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e AI 833.358/DF, Rel. Min. Ellen Gracie.
    Por fim, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Juízo a quo (Súmula 636/STF). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator